Tribunal: TJDFT
Processo: 0740621-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CEILÂNDIA em desfavor do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que declinou da competência. Admito o presente conflito de jurisdição criminal e, na oportunidade, designo o Juízo Suscitante para resolver eventual(is) medida(s) urgente(s) ou o respectivo Juiz de Garantias, em caráter provisório, nos termos do artigo 207, inc. II, do RITJDFT. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias (art. 207, I, RITJDFT). Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para que se manifeste, nos termos do art. 208, RITJDFT.. Cientifique-se, ainda, ao investigado interessado (na pessoa da defesa técnica) acerca do Juízo a que deve dirigir eventual pedido considerado urgente, até a conclusão do presente conflito de competência criminal. Findadas as diligências, tornem os autos conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora